Tribunal: TCU
Processo: 033.482/2010-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que rejeitou embargos opostos a acórdão mediante o qual foi negado provimento a recurso de reconsideração interposto contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do ora embargante, com aplicação de multa, proferido no âmbito de tomada de contas especial instaurada para apuração de irregularidades verificadas em termo de parceria cujo objeto consistia no georreferenciamento de imóveis rurais situados em municípios abrangidos pelo Projeto de Integração do São Francisco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Tyronilson dos Santos Vasconcelos ao Acórdão 2087/2023-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal rejeitou embargos opostos ao Acórdão 4030/2020-TCU-Plenário , pelo provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1386/2016-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar o recorrente de que a oposição de novos embargos com viés meramente protelatório fará com que sejam recebidos como mera petição, conforme disposto no art. 287, § 6o, do Regimento Interno/TCU, sem efeito suspensivo, e poderá ensejar a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação ao embargante.